Tribunal: TJBA
Processo: 8080024-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080024-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENI DE BARROS SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA, INGO SA HAGE CALABRICH

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A7

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA VINCULADA. TEMA REPETITIVO 1150 E TEMA REPETITIVO 1387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança referente ao PASEP, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face do Banco do Brasil S.A., com extinção do processo com resolução do mérito. A autora sustenta que apenas teve ciência inequívoca dos supostos desfalques e da ausência de atualização monetária da conta vinculada ao obter extratos detalhados da instituição financeira no ano de 2024, requerendo o afastamento da prescrição e o julgamento procedente da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (iii) determinar se compete à Justiça Estadual o julgamento da demanda; e (iv) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória relacionada a supostos desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada porque a instituição financeira não produz prova robusta apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural beneficiária da benesse, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relativa à gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

A competência para o processamento e julgamento da demanda é da Justiça Estadual, diante da exclusão da União da lide e da incidência da Súmula 42 do STJ.

A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo 1150 do STJ.

O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, pois é nesse momento que o titular toma ciência do montante disponibilizado pela instituição financeira, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 1387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos detalhados ou microfilmagens configura mero exaurimento probatório e não tem o efeito de reabrir ou suspender prazo prescricional já consumado.

Comprovado que o saque integral da conta ocorreu em 11/04/2006 e que a ação foi ajuizada apenas em 14/02/2024, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP. 3. O prazo prescricional da pretensão indenizatória relacionada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional. 5. A obtenção posterior de extratos detalhados não interrompe nem reinicia o prazo prescricional já consumado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 85, § 11, 487, II, e 1.009; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150, REsp 1.895.936/TO; STJ, Tema Repetitivo 1387; STJ, Súmula 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figura como apelante GENI DE BARROS SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça